Tribunal: TJES
Processo: 5011174-89.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011174-89.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MARIA AMORIM DA CONCEICAO e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº
5011174-89.2024.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO:
MARIA AMORIM DA CONCEICAO

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença que julgou procedente a pretensão autoral, condenando-o, solidariamente com o
MUNICÍPIO DE LINHARES
, a fornecer à
MARIA AMORIM DA CONCEICAO
o medicamento GLYXAMBI (Empagliflozina + Linagliptina), necessário ao tratamento de Diabetes Mellitus Tipo 2.

A decisão recorrida fundamentou-se no preenchimento dos requisitos definidos pelo Supremo Tribunal Federal em precedente vinculante, considerando que o laudo médico circunstanciado demonstrou a imprescindibilidade do fármaco e a ineficácia das alternativas terapêuticas disponíveis no Sistema Único de Saúde (SUS), notadamente pelo risco de hipoglicemia e hiperglicemia decorrentes dos tratamentos padronizados já tentados pela autora.

Em suas razões recursais, o Estado do Espírito Santo suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por violação ao Tema 6 do STF e à Súmula Vinculante 61. Argumenta que a decisão se baseou exclusivamente no laudo médico da parte autora, sem realizar o devido controle de legalidade do ato administrativo de não incorporação do fármaco e desconsiderando o parecer técnico contrário do NATJUS. No mérito, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente o pedido, por não estarem preenchidos os requisitos cumulativos para o fornecimento de medicamento não padronizado, dada a existência de substitutos terapêuticos no SUS.

É o breve relatório.

Conheço do recurso, porquanto presentes seus pressupostos de admissibilidade.

A preliminar de nulidade da sentença, por suposta violação a precedentes vinculantes, confunde-se com a análise de mérito da controvérsia, pois ambos os pontos dizem respeito à correta aplicação dos critérios para o fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ao SUS. Por essa razão, passo a analisá-los conjuntamente.

A questão central do recurso consiste em verificar se, no caso concreto, foram atendidos os requisitos excepcionais definidos pelo Supremo Tribunal Federal para determinar que o Poder Público forneça tratamento não previsto nas listas oficiais. O recorrente alega que a sentença ignorou parecer técnico desfavorável e se baseou unicamente em laudo médico particular, o que, em regra, não seria admitido.

Contudo, uma análise aprofundada das provas demonstra que a conclusão da decisão de origem deve ser mantida. O laudo médico que fundamentou o pedido (ID 14835286 e 53652788) é detalhado e circunstanciado, e vai além de uma simples prescrição. O profissional que acompanha a paciente relata o histórico terapêutico, informando que foram tentados diversos fármacos disponibilizados pelo SUS, como metformina, glibenclamida, glicazida e insulinas, os quais se mostraram ineficazes ou resultaram em efeitos adversos relevantes, como hipoglicemias e variabilidade glicêmica.

O mesmo laudo atesta que, com o uso do medicamento pleiteado, GLYXAMBI, a autora obteve melhora objetiva em seu quadro clínico, com redução do índice de hemoglobina glicada (de 9% para 7,2%) e sem a ocorrência de hipoglicemias. Tal documento, portanto, não apenas indica uma preferência terapêutica, mas demonstra a falha concreta dos tratamentos padronizados para o caso específico da recorrida, cumprindo o requisito da demonstração de ineficácia das alternativas do SUS.

Quanto ao argumento de que existiria outra alternativa no SUS, o medicamento Dapagliflozina, que pertence à mesma classe terapêutica da Empagliflozina, a própria documentação administrativa demonstra sua inacessibilidade à paciente. O parecer da Secretaria de Estado da Saúde (ID 14835286) indeferiu o fornecimento do fármaco da classe dos inibidores do SGLT-2, por entender que a autora não preenchia todos os critérios de inclusão previstos no protocolo clínico. Dessa forma, a única alternativa terapêutica com mecanismo de ação semelhante, e que poderia, em tese, substituir o medicamento pleiteado, foi administrativamente negada à recorrida. Uma alternativa terapêutica inacessível, equivale, na prática, à sua inexistência para o paciente.

A sentença, embora concisa, ponderou adequadamente as provas produzidas e formou seu convencimento com base na demonstração da imprescindibilidade do medicamento e na falha das políticas públicas em oferecer um tratamento eficaz e seguro para a autora. O juízo de origem não está adstrito ao parecer do NATJUS, podendo afastá-lo de forma fundamentada, como o fez, ao dar prevalência ao relatório detalhado do médico assistente, que conhece as especificidades do quadro clínico da paciente.

No tocante à tese de ausência de controle do ato de não incorporação pela CONITEC, a análise judicial demonstrou que a política de incorporação, ao prever a Dapagliflozina como única opção da classe e impor critérios restritivos que inviabilizaram seu acesso pela autora, mostrou-se falha para o caso concreto, justificando a intervenção judicial para garantir o direito à saúde. Assim, não há que se falar em nulidade ou necessidade de reforma da sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Condeno o recorrente, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, a serem revertidos em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo – FADEPES.
Para fins de cálculo dos honorários, o valor da condenação deverá corresponder ao custo do medicamento durante o período de 12 meses.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)